Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706271-49.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: HAGAPITO PEIXOTO FILHO, MARCELO DOS SANTOS PEIXOTO, JOSÉ CARLOS PEIXOTO, ADRIANA DOS SANTOS PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Processual civil. Apelação cível. Mútuo bancário. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Ausência de impugnação. Dialeticidade. Inovação recursal. Recurso da instituição financeira não conhecido. Litigância de má fé. Não configurada. Recurso dos requeridos conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. As partes litigantes interpuseram recurso de apelação contra sentença de improcedência em ação de cobrança. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) argumento não deduzido na instrução processual e inovado em recurso de apelação; (ii) eventual ocorrência de litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. 4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Ademais, faz-se necessária a comprovação da existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. IV. Dispositivo 7. Recurso da instituição financeira não conhecido. Recurso dos requeridos, conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que ele apresenta correlação lógica entre as razões recursais e o fundamento da sentença. Assevera que cabia à parte recorrida trazer aos autos prova extintiva e modificativa do direito do recorrente em efetuar a cobrança do valor contratado, o que não o fez. Afirma que restou evidente, no apelo, que ainda que se discutisse a contratação ou não do seguro, é de se reconhecer que os sucessores não o acionaram diretamente com a seguradora, ou seja, não comunicaram o óbito da devedora, o que atrai a responsabilidade dos recorridos. Sustenta que todos os requisitos essenciais à propositura da ação monitória foram preenchidos. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 700, §2o, do CPC. porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Em que pesem as alegações da instituição financeira/apelante, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do respectivo recurso, pela ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. (...) Analisando os autos, durante a instrução processual, os requeridos juntaram o documento de id 63730068, comprovando a contratação do seguro. Por sua vez, a instituição financeira autora, em réplica (id 63730060), em tópico nominado “III. 2 - Da ausência de contratação de seguro prestamista”, afirmaram: “Dessa forma, não há que se falar por completo na quitação de dívida de operação que sequer houve contratação de seguro”. Ocorre que, em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. inova com a alegação de que os réus não acionaram o seguro prestamista para a necessária quitação do débito. Não consta argumento efetivamente dirigidos aos fundamentos da sentença, que considerou a ausência de impugnação do documento apresentado pelos requeridos. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, assim como a vedação à inovação recursal.” (ID 65889637). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025